Tribunal: STF
Processo: ARE 1560385
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 2):



    “APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Policial civil - Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos correspondentes à remuneração da classe que ocuparem na data da passagem para a inatividade, bem como abono de permanência - Inadmissibilidade - Inteligência do artigo 12, § 7º, da Lei Complementar nº 1.354/2020 - Ausência de comprovação da impetrante ter preenchido os requisitos para aposentadoria em data anterior à edição da Lei Complementar nº 1.354/2020 - Direito líquido e certo não configurado - Sentença reformada - Precedentes - Recursos providos.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 29).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal, aos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005 e ao Tema 1.019 da Repercussão Geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 31, p. 22):



    “Ora, a Recorrente iniciou suas atividades no serviço público antes da EC 41/2003, data estipulada para a garantia do direito à integralidade, fazendo também jus à regra de transição, que condicionada a paridade aos seus pré-requisitos. 



    A não concessão de integralidade e paridade na última classe trata de injustiça indelével, daí a necessidade de seu reconhecimento preventivo via judicial. 



    A recorrida é contumaz no descumprimento da implantação das aposentadorias de acordo com a legislação. Com isso, a recorrente não encontrou alternativa, senão o Mandado de Segurança, que é a medida jurídica essencial para salvaguardar direitos e garantias individuais, bem como preservar a ordem jurídica. 



    Assim, o provimento do presente recurso, visando a reforma do acórdão para conceder a segurança novamente no processo, é essencial para garantir a proteção dos direitos de aposentação da recorrente, assegurando sua segurança jurídica. Desta forma, deverá haver a preservação da ordem jurídica e a prevenção de danos irreparáveis, que aconteceriam se a recorrente não pudesse se aposentar com a integralidade, paridade e manutenção de classe, que lhe são conferidos pela LCF 51/85 e EC 41/03. (...)”.



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1.019 do STF (eDOC 35). 



    A Câmara julgadora do TJSP manteve o entendimento inicial, em acórdão assim ementado (eDOC 37, p. 2):



    "APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Mandado de Segurança - Aposentadoria especial de policial civil - Integralidade e Paridade - Recurso Representativo de Controvérsia (RE n.º 1.162.672/SP Tema n.º 1.019/STF) - Decisão proferida no v. acórdão que não afronta o quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal - Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público - ACÓRDÃO MANTIDO.".



    Na sequência, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A Câmara julgadora de origem, ao reanalisar os autos em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 37, pp. 4-6):



    “(...) Com efeito, o v. acórdão apreciou a questão dos autos, aplicando as teses de repercussão geral indicadas, ressaltando de forma expressa na sua fundamentação a análise do Tema nº 1.019/STF, bem como da legislação estadual, pois restou comprovado, através da certidão de fls. 36, que a impetrante, em 07.03.2020, data de publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 49/2020 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, contava com aproximadamente 22 anos de contribuição, não satisfazendo os requisitos da Lei Complementar nº 51/85. Assim, a impetrante submete-se às regras de aposentadoria estabelecidas na referida Lei Complementar Estadual 1.354/20 e, consequentemente, não faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade nos termos da Lei Complementar 51/85.



    (...)



    Assim, não se verifica afronta aos entendimentos do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.019/STF e Tema 1.307/STF).”. (grifos nossos)



    Verifica-se que a matéria controversa foi sujeita à sistemática da repercussão geral, Tema 1.019, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 1.162.672, de relatoria do i. Ministro Dias Tofolli, Plenário, DJe 25.10.2023. Eis a síntese do julgamento:



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    No julgamento do leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”



    Observe-se que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Além disso, verifico que, no julgamento do RE 1.486.392 RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu-se ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.(RE 1486392 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14-08-2024) (g.n.)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



     Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



     Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente